Tribunal: TJDFT
Processo: 0701174-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a pesquisa ao sistema SNIPER. Alega-se a dificuldade de encontrar bens do devedor por outros meios, razão pela qual pede o deferimento da pesquisa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de deferimento da pesquisa de bens da parte devedora via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O SNIPER é uma ferramenta do Conselho Nacional de Justiça que facilita a investigação patrimonial e a recuperação de ativos, permitindo a identificação de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma ágil e eficiente.
4. A decisão que indeferiu a utilização do SNIPER é desarrazoada, considerando que a ferramenta visa justamente a identificação de bens ocultos e a efetividade das execuções judiciais.
5. A suspensão do processo cerceia os direitos do credor de ter seu crédito adimplido, sendo necessária a utilização de todas as medidas disponíveis para garantir a satisfação do débito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. “A utilização do sistema SNIPER é essencial para a efetividade das execuções judiciais, permitindo a identificação de bens ocultos e garantindo os direitos do credor."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, inc. III, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n.o 07411524920228070000, Rel. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 29.06.2023, p. 13.07.2023; TJDFT, AI n.o 07126090220238070000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 14.06.2023, p. 13.07.2023.